Tribunal: TJMT
Processo: 1026347-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026347-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Acessão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), SERGIO ARAUJO FLEURY - CPF: 532.096.301-78 (AGRAVANTE), VALMERIA VICTOR FLEURY - CPF: 890.773.001-63 (AGRAVADO), JULIANA GIRARDELI VILELA E SILVA - CPF: 672.976.761-87 (ADVOGADO), PATRICIA CONTAR DE ANDRADE - CPF: 727.959.051-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DIVÓRCIO CUMULADO COM PARTILHA DE BENS - DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA JUNTO ÀS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS OBJETO DA PARTILHA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ação de divórcio com partilha de bens, cabível, como medida acautelatória, a determinação de averbação, junto às matrículas dos imóveis, da existência da presente demanda, visando dar amplo conhecimento à eventual comprador de boa-fé.

A medida apenas resguarda eventual direito de meação da companheira, devendo a questão atinente à propriedade do bem, que ensejará sua inclusão ou não na partilha, ser objeto de ampla dilação probatória, notadamente em razão da medida acautelatória não obstar ou limitar a fruição do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO ARAUJO FLEURY, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Divórcio de no 1031604-89.2019.8.11.0041, proposta por VALMERIA VICTOR FLEURY, deferiu tutela cautelar, no sentido de gravar de inalienabilidade os imóveis indicados à partilha.

Aduz o agravante que, as partes, antes de tudo, casaram-se pelo regime da separação parcial de bens e que, ao menos um dos imóveis, localizado em Chapada dos Guimarães-MT, foi adquirido antes da constância do casamento.

Requer seja conhecido e provido para deferir o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória que determinando a expedição de mandado aos cartórios de imóveis elencados na petição de id 103845946, a fim de que seja averbado à margem da matrícula dos imóveis ali descritos, cláusula de inalienabilidade, até que seja analisada a partilha de bens.

No mérito requer seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, determinando a extirpação da cláusula de inalienabilidade, dos imóveis elencados na petição de id. 103845946, conforme decisão vergastada.

A liminar foi indeferida. (Id. no 154311692)

Contrarrazões (id. 157994176)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 158000685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO ARAUJO FLEURY, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Divórcio de no 1031604-89.2019.8.11.0041, proposta por VALMERIA VICTOR FLEURY, deferiu tutela cautelar, no sentido de gravar de inalienabilidade os imóveis indicados à partilha.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Malgrado as alegações do Agravante e, diante análise aos documentos carreados aos autos com o contraponto, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada.

A propósito, julgo pertinente a transcrição de parte da decisão atacada:

“(...)O magistrado deve agir na condução do processo de maneira que ao final da demanda, a sentença possa ser efetivamente cumprida, e, nos casos em que se discutem a partilha de bens, a averbação da inalienabilidade cautelar na matrícula dos imóveis, é medida que se impõe quando requerida, com o objetivo de garantia do resultado útil do processo.

No caso, por mais que o regime de bens adotado pelos litigantes seja o da separação total de bens, há discussão sobre isso, e ao que se vê pelo documento apresentado no id 103845955, que o requerido está com a intenção de vender o imóvel que fica em Chapada dos Guimarães/MT, o que pode representar prejuízo à requerente, que além de buscar a partilha dos bens, juntamente com suas filhas, são credoras de vultosa quantia a título de verbas alimentares inadimplidas pelo requerido.

Portanto, os requisitos necessários à concessão da tutela se fazem evidentes, e a averbação pretendida pela autora se mostra pertinente.

Nesse passo, expeça-se mandado aos cartórios de imóveis elencados na petição de id. 103845946, a fim de que seja averbado à margem da matrícula dos imóveis ali descritos, cláusula de inalienabilidade, até que seja analisada a partilha de bens.”. (id. 154204161)

Posto isto, diante da ação de divórcio com pleito de partilha de bens, cabível, como medida acautelatória, a determinação de averbação, junto às matrículas dos imóveis, da existência da presente demanda, visando dar amplo conhecimento à eventual comprador de boa-fé.

Salienta-se que a referida medida apenas resguarda eventual direito de meação da companheira, devendo a questão atinente à propriedade do bem, que ensejará sua inclusão ou não na partilha, ser objeto de ampla dilação probatória, notadamente em razão da medida acautelatória não obstar ou limitar a fruição do bem.

A propósito:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEIS ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE. É cabível a averbação da existência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável nas matrículas dos imóveis, a fim de resguardar eventual direito de meação do companheiro, uma vez que a medida não obsta a fruição do bem, dando somente publicidade a terceiros de boa-fé. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70082967654, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 28-04-2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023